Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou-a ao pagamento de R$ 7.771,30 (sete mil, setecentos e setenta e um reais e trinta centavos) em favor do autor/recorrido, a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido é servidor público aposentado, e, desde o ano de 2017, sofre descontos mensais em sua conta corrente, os quais seriam promovidos pela recorrente. O recorrido alega que não autorizou os referidos descontos.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que a sentença desconsiderou a sua natureza jurídica de associação de classe. Defende que a sentença deve ser reformada, no que tange à devolução em dobro, pois entre as partes não existiria relação de consumo. Aduz que atua como intermediária de contratos firmados entre associados e empresas conveniadas, razão por que se aplicariam as normas do Código Civil. Pede ao final o acolhimento da preliminar e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer que a devolução opere-se na forma simples.
5. É legitimada passiva para ação em que se pretende haver indenização a associação de servidores que promove descontos em conta corrente oriundos de contrato inexistente. A questão de ser ou não o réu responsável pelo contrato de empréstimo é matéria de mérito que deve ser apreciada em momento próprio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o), tendo em vista que a recorrente (Associação de Classe) atua na intermediação de contrato de empréstimo entre o recorrido e a instituição financeira, portando-se, assim, como intermediária do fornecimento de crédito empresarial.
7. Inobstante as alegações de responsabilidade da Sociedade de Assistência aos Servidores Públicos Civis e Militares, a Associação dos Agentes de Polícia não comprovou ter qualquer relação com a Sociedade de Assistência aos Servidores, pois o suposto contrato de intermediação firmado entre elas sequer foi juntado aos autos. Na mesma via, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual no presente caso, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com o recorrido, pois não juntou o instrumento do negócio ou o comprovante de depósito de valores na conta do recorrido.
8. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.